Tribunal: TJDFT
Processo: 0721369-74.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS. REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERMOS CONTRATUAIS ESPECÍFICOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Como é cediço, o interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. No caso, o autor logrou êxito em demonstrar os requisitos da intervenção jurisdicional. Preliminar rejeitada.
2. O contrato foi formalizado sob a vigência da Lei n. 13.786/2018. Essa norma colmatou a lacuna do direito positivo para incorporar-lhe diversos entendimentos e parâmetros já consagrados pelo col. Superior Tribunal de Justiça, e passou-se a adotar o percentual 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato, podendo chegar a 50% (cinquenta por cento) quando a incorporação estiver sujeita ao regime de patrimônio de afetação (arts. 67-A, inciso I e §5o).
3. Na hipótese concreta, embora o contrato remeta à matrícula do imóvel em que – na 13a página – conste a informação imprescindível para a formação do negócio jurídico, cujas consequências aqui são analisadas, fica patente que a empresa ré não cumpriu o dever de informar o autor de maneira adequada e clara. A informação – crucial para o nascimento da relação de consumo – estava oculta em documento exterior, de difícil leitura, situação incompatível com o sistema de proteção do CDC.
4. Em face da redação imprecisa do contrato, impõe-se reconhecer que a apelante não demonstrou ter efetivamente se desincumbido do dever de informação ao consumidor. Nesse contexto, caracterizada está a falha da recorrente em informar adequadamente o autor, de forma que deve ser mantida a sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato e a condenou à devolução de valores.

5. Apelação cível conhecida e desprovida.